Tribunal: TJMT
Processo: 1017730-63.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017730-63.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HUGUENEY ALVES DOS REIS - CPF: 274.993.241-68 (ADVOGADO), NIVIA MENDES DE FREITAS - CPF: 006.732.181-04 (AGRAVANTE), JOANITA MENDES DE FREITAS - CPF: 146.599.211-15 (AGRAVADO), FILIPE GIMENES DE FREITAS - CPF: 691.216.801-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017730-63.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: NIVIA MENDES DE FREITAS

AGRAVADA: JOANITA MENDES DE FREITAS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –ALIMENTOS – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – REJEIÇÃO – OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA FUNDADA NO
JUS SANGUINIS
– IRMÃ – ALEGAÇÃO DE QUE OS FILHOS POR AFINIDADE DA ALIMENTANDA É QUE DEVEM ARCAR COM OS ALIMENTOS – DESCABIMENTO – COMPROVAÇÃO DOS GASTOS ELEVADOS DA AUTORA – NECESSIDADE CONFIGURADA –

PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA – IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA EM ARCAR COM O VALOR ARBITRADO – DEMONSTRAÇÃO

– LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de irregularidade da representação processual se o vício já
foi sanado por ocasião da nomeação de curador especial à agravada.

A obrigação de prestar alimentos fundada no
jus sanguinis
repousa sobre o vínculo da solidariedade humana que une os membros do agrupamento familiar, impondo-lhes o dever de auxílio mútuo.

Descabe a alegação de que os filhos por afinidade é que devem arcar com os alimentos se, além de tratar-se de "relação" que demanda dilação probatória, a autora encontrava-se representada, inicialmente, pela suposta neta por afinidade, sendo a ação ajuizada em razão desta e da suposta filha afetiva não estarem suportando sozinhas as despesas da recorrida.

Não prospera o argumento de que não há provas acerca dos elevados gastos da alimentanda se evidenciado dos autos que apenas a mensalidade do lar geriátrico onde está internada já é superior aos seus rendimentos, além de despesas com plano de saúde e medicamentos.

Havendo justificativa plausível,
prima facie
, para que se reduza o valor fixado a título de alimentos provisórios, de forma a compatibilizar com a situação financeira da alimentante (irmã, aposentada, idosa) e as necessidades da alimentanda, hão de ser reduzidos para montante que atenda à possibilidade do alimentante.

A má-fé não se presume, pois exige prova satisfatória, não só da sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa compensar. Se não comprovada, descabida sua fixação.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017730-63.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: NIVIA MENDES DE FREITAS

AGRAVADA: JOANITA MENDES DE FREITAS

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por

N.M.F.
contra decisão proferida na
Ação de Alimentos
proposta por
J.M.F. REPRESENTADA POR SUA K.M.A.
em face da agravante, de
A.F.F.
e de
R.M.F.
, que deferiu o pedido de alimentos provisórios à autora, arbitrando-os em 2/3 (dois terços) do salário mínimo para cada um dos requeridos, incidindo inclusive sobre férias e 13o salário, quando houver.

Preliminarmente, argui a agravante que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que há outras pessoas passíveis de assumirem tal posição, como a própria "procuradora K.M. (neta por afinidade da autora) e sua mãe D. M. (filha por afinidade da agravada).

Alega que a recorrida está irregularmente representada, uma vez que a procuração pública constante nos autos foi assinada em 2011 em conjunto com o Sr. Salvador Martins (já falecido), bem como que em razão de a autora encontrar-se com as faculdades mentais comprometidas, seria necessário

representação por meio de curador.

No mérito, sustenta que não possui condições financeiras de arcar com a verba alimentar fixada, uma vez que possui rendimentos inferiores ao da agravada, bem como que a agravada não comprovou os elevados gastos alegados.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, requerendo a aplicação das penalidades por litigância de má-fé.

A liminar recursal foi deferida para reduzir o valor da pensão alimentícia para 50% do salário mínimo até o julgamento do presente recurso (ID 25068505).

A agravante peticionou no ID 29690566, alegando que o co-requerido
A.F.F.
possui capacidade financeira de arcar sozinho com os alimentos da agravada, uma vez que possui renda de R$ 30.301,87 (trinta mil trezentos e um reais e oitenta e sete centavos), conforme holerite juntado.

Em acolhimento ao parecer ministerial, foi nomeado curador especial para a agravada (o i. Defensor Público que oficia perante a segunda instância) no ID 50112974.

Contraminuta pelo desprovimento (ID 51672992).

O Ministério Público, em parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, opina pelo parcial provimento do recurso, a fim de que os alimentos provisórios arbitrados sejam reduzidos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017730-63.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: NIVIA MENDES DE FREITAS

AGRAVADA: JOANITA MENDES DE FREITAS

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
N.M.F..

na
Ação de Alimentos
proposta por sua irmã
J.M.F. REPRESENTADA POR SUA K.M.A.
em face da agravante e dos seus irmãos
A.F.F.
e
F.M.F.
, contra decisão que deferiu o pedido de alimentos provisórios à autora, arbitrando-os em 2/3 (dois terços) do salário mínimo para cada um dos requeridos, incidindo inclusive sobre férias e 13o salário, quando houver.

Pois bem
.

Inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva da agravante confunde-se com o mérito e com ele será analisado.

No tocante à alegada irregularidade na representação processual da recorrida, insta salientar que tal vício já foi sanado por ocasião da nomeação de curador especial à agravada, conforme decisão constante no ID 50112974.

Quanto ao mérito do recurso, sabe-se que a obrigação de prestar alimentos fundada no
jus sanguinis
repousa sobre o vínculo da solidariedade humana que une os membros do agrupamento familiar, impondo-lhes o dever de auxílio mútuo.

Nesse sentido, o art. 1.696, do Código Civil preconiza que "
o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros
".

Ademais, complementa o art. 1.697 ao estabelecer que "
na falta dos ascendentes cabe a obrigação aos descendentes, guardada a ordem de sucessão e, faltando estes, aos irmãos, assim germanos como unilaterais
".

No caso, não prospera, a princípio, os argumentos do agravante no sentido de que os alimentos pretendidos devem ser arcados pelos filhos por afinidade da alimentanda.

Isto porque, além de tratar-se de "relação" que demanda dilação probatória, a autora encontrava-se representada, inicialmente, pela suposta neta por afinidade, sendo a ação ajuizada em razão desta e da suposta filha afetiva não estarem suportando sozinhas com o auxílio das despesas da recorrida.

De igual forma, inviável, por ora, o pleito para que
o co-requerido A.F.F. arque sozinho com a prestação alimentícia, tendo em vista que tal questão não foi objeto da decisão ora recorrida.

Melhor sorte não socorre à agravante quanto ao argumento de que a recorrida não comprovou os elevados gastos que possui, pois conforme se denota do recibo do Residencial Geriátrico onde está internada (ID 24783983 - Pág. 2), só a mensalidade, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é superior aos seus rendimentos, de R$ 3.906,51 (três mil, novecentos e seis reais e cinquenta e um centavos), conforme comprovantes constantes no ID 24783982.

Além disso, a agravada ainda possui gastos com plano de saúde, no valor de R$ 717,36 (ID 24783983) e medicamentos.

Há de ser ponderada também a situação da alimentanda, que possui 86 anos de idade, foi diagnosticada com demência fase moderada avançada, encontra-se acamada, dependente totalmente para os cuidados básicos da vida diária, em uso de dieta enteral, conforme relatório médico constante do ID 24069085 dos autos de origem.

Assim, afigura-se demonstrado, ao menos
prima facie
, a necessidade da recorrida.

Por outro lado, verifica-se que a agravante é professora aposentada, idosa (80 anos de idade), conta com renda mensal líquida de R$ 2.431,51 (dois mil quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta e um centavos), conforme ID 24783976, certamente possuindo despesas por conta da idade.

Destarte, à vista do binômio necessidade/possibilidade, a fim de evitar a onerosidade excessiva da obrigada, bem como a fixação de valor ínfimo, incapaz de atender as necessidades da alimentanda, afigura-se inviável, por ora, a verba alimentar fixada em primeiro grau de 2/3 do salário mínimo.

Na hipótese,
presente justificativa plausível,
prima facie
, para que se reduza o valor fixado a título de alimentos provisórios para 20% (vinte por cento) do salário mínimo, porquanto compatível com a situação financeira da alimentante e as necessidades da alimentanda.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – QUANTUM QUE DEVE SE ADEQUADAR ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA NECESSIDADE E POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.O valor dos alimentos deve guardar simetria não somente com as necessidades do alimentando, mas também com a capacidade contributiva do alimentante. O Recorrente fez prova de que não tem emprego formal, faz "bicos" esporádicos e recebe auxílio do INSS no valor de R$ 721,05 (setecentos e vinte e um reais e cinco centavos). Desse modo, não há como impor obrigação alimentícia no patamar arbitrado na decisão recorrida de um salário mínimo, até a completa instrução do processo na origem
.” (N.U 1000685-80.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2018, publicado no DJE 29/08/2018).

"
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 2 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS – PEDIDO DE REDUÇÃO PARA 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO – POSSIBILIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA – ATENDIMENTO AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – ARTIGO 1.694, § 1o DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO PROVIDO. Havendo justificativa plausível, prima facie, para que se reduza o valor fixado a título de alimentos provisórios , porquanto incompatível com a situação financeira do alimentante e as necessidades dos alimentandos, hão de ser reduzidos para um salário mínimo
.-" (TJMT - N.U 1002769-20.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)

Portanto, até que o juízo monocrático tenha melhores elementos para a fixação definitiva dos alimentos em favor da parte agravada, sendo certo que por ocasião da instrução processual existirão provas firmes e concretas para se constatar a necessidade do alimentando e a real possibilidade do alimentante – inclusive quanto à viabilidade de o co-requerido A.F.F. arcar sozinho com a prestação alimentícia, afigura-se razoável, neste momento, a redução do valor arbitrado a título de alimentos provisórios.

Imperioso destacar, ainda, que não se trata de situação definitiva, porquanto pode ser modificada após a instrução processual, ocasião em que o agravante terá oportunidade de comprovar suas alegações.

Por fim,
para a configuração da litigância de má-fé, a conduta processual deve infringir o dever de lealdade atribuído às partes, conforme art. 80 do CPC/15. Exige-se prova satisfatória, não só da sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa compensar.

No caso, entretanto, não restou demonstrada a litigância de má-fé da parte recorrida, tanto que subsiste a obrigação alimentar.

Diante do exposto, em consonância com parecer ministerial,
dou parcial provimento ao recurso
para reduzir os alimentos provisórios para 20% (vinte por cento) do salário mínimo.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020